Tribunal: TJSP
Processo: 1000525-31.2016.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Apelações. Ação Civil Pública. Parcelamento do solo. Loteamento clandestino de gleba rural, em metragem inferior ao mínimo permitido pela legislação, ao módulo rural, – art. 65, da Lei no 4.504/1964, Estatuto da Terra, e art. 37, da Lei no 6.766/79. Simulação de condomínio configurada. Venda de partes ideais, mas com demarcação individualizada da área em 26 lotes, para edificação pelos

Ementa:
Apelações. Ação Civil Pública. Parcelamento do solo. Loteamento clandestino de gleba rural, em metragem inferior ao mínimo permitido pela legislação, ao módulo rural, – art. 65, da Lei no 4.504/1964, Estatuto da Terra, e art. 37, da Lei no 6.766/79. Simulação de condomínio configurada. Venda de partes ideais, mas com demarcação individualizada da área em 26 lotes, para edificação pelos adquirentes. Anulação da escritura pública de venda e compra e imposição aos alienantes de obrigação de fazer consistente na restauração ao estado primitivo do imóvel, e de obrigação de não fazer consistente na abstenção de novos negócios jurídicos que tenham como intenção real o parcelamento da área. Pretensão de reforma afastada. Legitimidade passiva dos adquirentes. Escritura pública de desmembramento pela qual teria sido simulada a formação de condomínio pro indiviso. Recorrentes que não provaram desconhecimento do ato. Princípio da confiança que não exime os contratantes do dever de agir com diligência na celebração de contratos. Impossibilidade de condenação, nesta sede, dos alienantes ao ressarcimento aos adquirentes, tampouco de indisponibilidade do bem para garantia do pagamento. Inexistência de relação de consumo que justifique a atuação do Ministério Púbico Estadual prevista no art. 81, parág. ún., inc. III, do CDC. Sentença mantida. Recursos improvidos.